Tribunal: TJMT
Processo: 1019030-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019030-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS - CPF: 272.535.700-49 (EMBARGANTE), SALETE MARIA RUARO - CPF: 384.994.950-87 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE OSVINO TRENTINI (EMBARGADO), ESPOLIO DE ANITA TRENTINI (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA “INAUDITA ALTERA PARS” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 561 e 562, AMBOS DO CPC – PRELIMINARES LEVANTADAS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO “A QUO” – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO - DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ATO DE TURBAÇÃO - MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR DURANTE A INSTRUÇÃO SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Em havendo o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, é viável o deferimento da medida de manutenção de posse em favor dos autores, sem a ouvida da parte contrária, conforme autoriza o artigo 562 do mesmo código.

Sob pena de supressão de instância, mostra-se descabida a análise em sede recursal acerca das questões não apreciadas pelo Juízo singular, eis que foram elencadas em contestação, após o deferimento do pedido de manutenção de posse, objeto deste agravo.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS e SALETE MARIA RUARO AERNOUDT
, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o Agravo de Instrumento n.
1019030-89.2021.8.11.0000,
interposto em face de
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ANITA TRENTINI (Agravados/Embargados)
, nos termos do voto do relator
.

Os Embargantes, em síntese, defendem que o acordão é omisso quanto à ausência dos elementos da turbação, limitando-se a transcrever parte da decisão do Juízo singular; que os Embargantes não adentraram no imóvel dos Embargados, mas apenas e tão somente fixaram 03 (três) marcos físicos ao longo da linha divisória e demarcatória entre as propriedades em substituição aos pontos virtuais de georreferenciamento.

Requerem que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, sanando a omissão mencionada.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS e SALETE MARIA RUARO AERNOUDT
, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o Agravo de Instrumento n.
1019030-89.2021.8.11.0000,
interposto em face de
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ANITA TRENTINI (Agravados/Embargados)
, nos termos do voto do relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA “INAUDITA ALTERA PARS” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 561 e 562, AMBOS DO CPC – PRELIMINARES LEVANTADAS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO “A QUO” – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO - DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, é viável o deferimento da medida de manutenção de posse em favor dos autores, sem a ouvida da parte contrária, conforme autoriza o artigo 562 do mesmo código.

Sob pena de supressão de instância, mostra-se descabida a análise em sede recursal acerca das questões não apreciadas pelo Juízo singular, eis que foram elencadas em contestação, após o deferimento do pedido de manutenção de posse, objeto deste agravo”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanados.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há vícios; mas apenas descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento, frisando-se que o acórdão manifestou-se sobre os pontos relevantes, qual seja, a existência de elementos suficientes para a decisão do Juízo “a quo”, eis que demonstrada a turbação, de modo que totalmente plausível

o deferimento da liminar com determinação de expedição de mandado de manutenção de posse; não havendo, portanto, outro caminho a não ser o de manter a decisão e negar provimento ao agravo.

Com esses apontamentos, colaciono os termos do acórdão embargado:

“(...) Atento às alegações e o contraponto das contrarrazões, tem-se que a decisão recorrida deve prevalecer, pois, efetivamente, houve demonstração dos requisitos para o deferimento da medida de manutenção de posse da área em questão, à luz dos artigos 561, IV, e 562, ambos do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que nenhuma das alegações é suficiente para desqualificar a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...) extrai-se da inicial e dos documentos que a instruem, que o Espólio de Osvino Trentini e Anita Trentini são proprietários de imóvel rural que possui limites e confrontações com o imóvel rural do Requerido Rudolf Thomas Maria Aernoudts e Maria Salete Ruaro Aernoudts, sendo que, ambas as propriedades são voltadas à produção, plantio e cultivo de grãos (soja e milho). 18. As imagens de satélite, mapas, laudos técnicos e fotografias acostadas aos autos, apontam que referidas propriedades não são delimitadas por cercas, mas, por uma estrada/carreador. 19. A prova oral colhida na presente audiência de justificação prévia, reforça a prova documental, no sentido de que as margens do referido carreador se presta a delimitar as áreas confrontantes, há mais de 20 (vinte) anos. 20. Assim, vislumbra-se a probabilidade de que o Espólio Autor exerce a posse, de forma mansa e pacífica, há mais de duas décadas, sobre a área em litígio. 21. A turbação, no caso em apreço, ficou caracterizada pelo fato de o Requerido pretender fixar nova linha divisória entre os imóveis lindeiros, no momento em que tentou implementar a fixação de marcos divisórios extraídos de levantamentos técnicos realizados em sua propriedade. Todavia, a consecução deste novo traçado implica em uma alteração fática que já se encontra consolidada há vários anos, recomendando maior cautela. 22. Outrossim, as fotografias, mídia digital (vídeos), boletim de ocorrência registrado no dia 10/09/2021 e depoimentos da testemunha Flávio Ribeiro Rocha e dos informantes Antônio Luis de Andrade e Marcos Martins de Souza, colhidos nesta oralidade, atestam, com segurança, que, em data recente (09/09/2021), os Requeridos fincaram pelo menos 4 mourões do tipo esticador para além das margens do carregador/estrada, incidindo sobre a área agricultada pela parte autora, como dito, há mais de 20 anos. 23. Desse modo, vê-se que são verossímeis e plausíveis, numa primeira análise, os fatos alegados pelo Autor, consistente na turbação da posse exercida sobre o imóvel. 24. Ademais, o Boletim de Ocorrência registrado no dia 10/09/2021 e as fotografias e vídeos acostados à exordial comprovam que a turbação ocorreu a menos de ano e dia e que o Autor continuou exercendo a posse, embora turbada, inclusive, utilizou-se de desforço pessoal (direito de autotutela) para conservar a posse, conforme relatado na inicial. 25. Por fim, devo ressaltar que a providência pretendida é de manutenção do estado de coisas existentes e não de alteração, de maneira que, o deferimento da liminar possibilita ampla discussão com a produção de provas capazes de fornecer a necessária segurança à decisão final”.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - ART. 561 CPC - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Deste modo, restando comprovados nos autos, os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Novo Código de Processo Civil, é de se manter a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.090725-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021)

“AGRAVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJETIADA NO MÉRITO - IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A r. sentença analisou a lide de forma adequada, sendo certo que contém fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC. A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo. (N.U 1023345- 63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Especificamente quanto às alegações preliminares (inépcia da inicial e ausência de pressuposto válido e regular do processo, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir), constata-se que elas foram lançadas em sede de contestação, ou seja, após a decisão recorrida, posto que o “decisum” foi exarado, sem a ouvida da parte contrária, o que é perfeitamente possível como já mencionado. Em face disso, não teve o Juízo singular a oportunidade de se manifestar sobre tais questões preliminares, motivo pelo qual, neste agravo, não há a possibilidade de imiscuir em tais alegações, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR "EX OFFICIO" - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - LIMINAR - REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.

É vedado o conhecimento pelo Tribunal de qualquer matéria que ainda não foi analisada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.

Nas ações em que se discute a posse, os requisitos para a concessão da medida liminar são aqueles presentes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse.

Restando comprovada a posse, bem como o esbulho praticado a menos de ano e dia através de prova documental, o deferimento da medida liminar é o que se impõe.

Cabível a fixação de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, por se tratar de imposição legal (art. 537, CPC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.148331-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 14/12/2021)

Desse modo, deve ser mantida a decisão combatida (...)”.

Frise-se que o acórdão foi claro ao dispor acerca da decisão acertada da Magistrada, cabendo a ele, durante a instrução do feito, verificar os pedidos formulados, não sendo esse juízo – em sede de cognição limitada do agravo – o competente para tal análise, sob pena de supressão de instância.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022